Tribunal: TJMT
Processo: 0011975-08.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 001195-08.2015.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Apelante: Rosalina Jorge Heitz
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rosalina Jorge Heitz contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de ação de cobrança, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e, atualmente, na fase de liquidação de sentença, reconheceu a ausência de diferenças salariais, hipótese denominada “liquidação zero”, e julgou extinto o processo (id. 79406024, pp. 21-30).
Inconformada, a apelante sustenta que na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da matéria, tendo o magistrado violado o disposto no art. 509, § 4o, CPC, bem como defende que houve, sim, defasagem salarial, alegando, que o perito judicial ignorou suas fichas financeiras, desconsiderando da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos. Pretende, ao final, a reforma do decisum (id. 79406025, pp. 2-10).
O Estado de Mato Grosso, conquanto aberta vista dos autos, para manifestar sobre a digitalização do feito, já contendo as razões da apelante, deixou de apresentar contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 80518471).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, incumbe salientar que o art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que porquanto se trata de caso deveras recorrente e que possui jurisprudência consolidada.
Feito esse registro, cumpre assinalar que a matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.
O magistrado de instância originária julgou extinta a ação de cumprimento e liquidação de sentença, ante a ocorrência da “liquidação por valor zero”, reconhecendo que a servidora já obteve a implementação das perdas salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.
A apuração de eventual defasagem na remuneração dos recorrentes e o índice correspondente deve ser pautado pelo critério do artigo 22 da Lei 8.880/94, nos seguintes termos:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.”
Segundo a análise do perito, “quando se verifica os vencimentos pagos a partir de 1o de setembro de 1994 constata-se que o Estado de Mato Grosso, na grande maioria dos casos, concedeu reajustes até mesmo superiores àqueles que foram indicados no Projeto de Lei no 48/94 (...) Observa-se ainda que o Estado de Mato Grosso pagou nos meses de abril, maio e junho de 1994 aos servidores ‘DIF.CONV.MP-482 URV’, em valores que deveriam ser abatidos acaso tivessem sido encontradas diferenças em favor da requerente. Conclui-se, então, que houve incorporação e/ou reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, Portanto, não há, desde 01.09.1994, qualquer diferença devida aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.” (id. 79406023, pp. 1-2).
Dessa forma, conquanto os argumentos invocados pela apelante, o que se vê é que a defasagem salarial já foi suprida pelo Estado de Mato Grosso, com o aumento nos vencimentos dos servidores.
Insta salientar que o valor da alegada diferença remuneratória é somente devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice, conforme entendido pelo STF.
A propósito do tema, colham-se os seguintes julgados emanados deste Tribunal de Justiça:
“RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (...) Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.” (Ap 126295/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, jul. 12/12/2016, DJE 16/12/2016).” (grifou-se)
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –– CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – (...) 3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). 4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível,). (...).” (N.U 1003891-47.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 07/12/2020, DJE 17/12/2020). (grifou-se)
Isto posto, conforme bem pontuado pelo juiz a quo, inexiste, em virtude das peculiaridades apontadas, o crédito buscado pelos apelantes por ter havido recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão.
Vale considerar que as diversas carreiras estatais sofreram, posteriormente, as suas reestruturações vencimentais e organizacionais ao longo do tempo, porém, registro também, que, isso nada tem a ver com URV convertida, pois lá atrás, ainda em 1994, houve a recomposição específica para suprir a eventual defasagem salarial que ocorria.
E se não fosse por esse prisma, calha ainda a menção de que eventuais diferenças salariais, caso houvessem, na época da reestruturação das mais diversas carreiras, esta não seria eterna, ou seja, o RE 561836/RN (Recurso Repetitivo), da lavra do Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux, registrou que o lapso temporal era exatamente a reestruturação das carreiras, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (Ministro Luiz Fux, ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016)
Nesse contexto, a única conclusão a que se chega é a de que o pleito inicial é totalmente improcedente, ante a ocorrência de liquidação zero, certo que a análise do magistrado sobre o quantum devido na liquidação está correta, não assistindo razão à apelante em suas irresignação.
Diante o exposto, conheço o recurso de apelação, porquanto presentes seus pressupostos legais, e, todavia, nego-lhe provimento, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado